Tribunal: TJDFT
Processo: 0716036-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716036-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AQUARELA TINTAS LTDA - EPP AGRAVADO: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Aquarela Tintas Ltda. - EPP contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0738304-91.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, determinou que o leilão eletrônico prosseguisse, nos seguintes termos: “A parte exequente junta, em ID 153672245, certidão atualizada do imóvel de matrícula no 24742. Observa-se do documento que há averbação premonitória anterior à anotação da penhora deferida por este Juízo, contudo ela não tem o condão de afastar a preferência do credor em favor do qual fora realizada a constrição judicial. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE CREDORES. PENHORA. PREFERÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A averbação premonitória - introduzida no CPC/1973 pela Lei Federal n. 11.382/2006 - tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor. 2. Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação à execução por ele ajuizada. 3. O termo "alienação" previsto no art. 615-A, § 3o, do CPC/1973 refere-se ao ato voluntário de disposição patrimonial do proprietário do bem (devedor). A hipótese de fraude à execução não se compatibiliza com a adjudicação forçada, levada a efeito em outro processo executivo, no qual se logrou efetivar primeiro a penhora do mesmo bem, embora depois da averbação. 4. O alcance do art. 615-A e seus parágrafos dá-se em relação às alienações voluntárias, mas não obsta a expropriação judicial, cuja preferência deve observar a ordem de penhoras, conforme orientam os arts. 612, 613 e 711 do CPC/1973. 5. A averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1334635 RS 2012/0148766-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019 RB vol. 661 p. 214) Com efeito, determino o prosseguimento do feito com a designação de leilão eletrônico do bem, conforme homologação da avaliação realizada em ID 153148161. Encaminhem-se os autos ao NULEJ. Intimem-se.”. Em síntese, a Agravante impugna a realização de leilão, sob o argumento de que o imóvel a ser leiloado é ocupado pelo sócio da empresa agravante, Edson Tavares da Silva, que é idoso e portador de câncer de próstata. Sustenta que o imóvel é bem de família. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, com o fim de sobrestar o leilão. No mérito, requer que seja reconhecido que o imóvel penhorado é bem de família. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de justiça gratuita. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o presente Agravo de Instrumento não pode ser conhecido por ausência de impugnação específica e preclusão da matéria. Em análise dos autos de origem, verifica-se que, em dezembro de 2022, a Agravante impugnou a penhora do imóvel, sob a alegação de que é o único bem da empresa e serve de moradia ao seu sócio. A Agravante impugnou, ainda, a avaliação do imóvel1. Em 22 de março do corrente ano, foi proferida a decisão Id. 1531481612, que rejeitou a impugnação à penhora e homologou a avaliação do imóvel penhorado, no valor de R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais). A referida decisão foi disponibilizada no DJe em 24.3.2023 e não foi impugnada por meio de recurso próprio e tempestivo. Sendo assim, a matéria suscitada nas razões recursais está preclusa, não podendo, pois, ser novamente discutida, nos termos do art. 507 do CPC3. Ainda observo que na r. decisão agravada foi determinado o prosseguimento do leilão eletrônico, sob o fundamento exclusivo de que a averbação premonitória anterior à anotação da penhora deferida pelo Juízo de origem não afasta a preferência do credor em favor do qual foi realizada. Desse modo, as razões recursais não fazem qualquer referência à r. decisão agravada. Infere-se que a Agravante visa rediscutir matéria já decidida com o fim de obstar o leilão do imóvel penhorado, o que não é mais possível, pois as questões relacionadas à penhora já foram enfrentadas em decisão acobertada pela preclusão. Com efeito, os argumentos da Agravante estão desassociados da r. decisão agravada e não a impugnam especificamente, o que impossibilita o conhecimento do recurso por irregularidade formal. Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em razão da preclusão da matéria e ausência de impugnação específica ou demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora